Tribunal: STF
Processo: HC 93872
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Matéria originalmente suscitada, em habeas
   corpus, perante o Superior Tribunal de Justiça. Pedido, porém,
   não conhecido. Impossibilidade de conhecimento da matéria pelo
   Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância. Seguimento
   negado ao pedido. Não pode conhecido, pelo Supremo Tribunal
   Federal, pedido de habeas corpus em que se deduz matéria
   originalmente suscitada, noutro habeas corpus, perante o Superior
   Tribunal de Justiça, sem que este tenha conhecido daquela.